Tribunal: TJMT
Processo: 0055361-71.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055361-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UBIRATAN DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 474.217.701-00 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA –INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) CARACTERIZADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA - RECURSO PROVIDO
.

Demonstrada no laudo pericial a redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização securitária.

As seguradoras requeridas são integrantes da relação contratual estabelecida com o segurado, sendo ambas partes legítimas para figurar no polo passivo e responder solidariamente pelo pagamento da indenização,
garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão
.

O quantum indenizatório deve se dar na proporção da lesão sofrida, de acordo com a previsão constante das condições gerais do seguro.

Não há falar em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão em relação à atividade exercida pelo segurado na função de militar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0055361-71.2015.8.11.0041

APELANTE:

UBIRATAN DOS SANTOS CAMPOS

APELADO:
BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. E OUTROS

Proc. referência
:
Ação de Cobrança de Indenização Securitária - 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação Cível
interposta por
UBIRATAN DOS SANTOS CAMPOS
.

AÇÃO
: de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada por
UBIRATAN DOS SANTOS CAMPOS
em desfavor de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. E OUTROS.

SENTENÇA
: julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

APELO
:
UBIRATAN DOS SANTOS CAMPOS
sustenta, em síntese, a reforma da sentença para o fim de ver reconhecido o direito ao recebimento da indenização pleiteada, ao argumento de que está incapaz definitivamente para a atividade habitual, como decorrência do acidente ocorrido durante treinamento físico militar em serviço. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença.

CONTRARRAZÕES
(ID 157355277 e 157355278) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta por
UBIRATAN DOS SANTOS CAMPOS
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim julgar procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

Na origem, cuida-se de
ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pela ora apelante em desfavor da seguradora apelada, com o objetivo de receber indenização securitária por incapacidade permanente decorrente de acidente, referente a
Contrato de seguro de vida em grupo.

Informa que é militar do Exército Brasileiro e, nessa condição, aderiu a um contrato de seguro de vida onde figura
como estipulante a Fundação Habitacional do Exército-FHE, representado pela Apólice de Seguro Coletivo de Pessoas, n. 930.4529 e pelo Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo.

Narra que em 2012 enquanto realizava treinamento físico militar sentiu forte dor no joelho esquerdo e, após, tratamento conservador constatou-se sua incapacidade definitiva para atividade militar. Licenciou-se de suas atividades em 06.10.2015.

Em virtude desse diagnóstico, o autor propôs a presente ação, na qual pugnou pela condenação das seguradoras requeridas ao pagamento de indenização securitária, no teto da cobertura, em razão de não mais poder exercer sua atividade de trabalho cotidiano, entendendo que o presente fato se enquadra na hipótese prevista na apólice como invalidez permanente por acidente.

A ação foi julgada improcedente, ao fundamento de que não havia restado demonstrada a existência de invalidez permanente por acidente, motivo do inconformismo do autor.

Nas razões do apelo, o autor sustenta o direito ao recebimento do valor integral da apólice de seguro contratada, porquanto a invalidez permanente do joelho esquerdo, decorrente de acidente, o incapacita totalmente para a profissão de militar das Forças Armadas, a qual exige a condição de higidez física para as atividades rotineiras e reclama acentuado esforço físico para o desenvolvimento das principais funções.

No caso, restou incontroversa a contratação da apólice, bem como a ocorrência do acidente em 2012 quando o segurado realizava atividades físicas do treinamento militar.

Necessário portanto verificar se o problema apresentado pelo segurado após o acidente se enquadra nas situações previstas na apólice e passíveis de indenização.

Nos termos postos na Cláusula 5.2.2 da apólice contratada: “
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL OU TOTAL POR ACIDENTE (IPA): Garante o pagamento de um capital segurado de até 100% (cem por cento) ou de até 200% (duzentos por cento) do Capital para a garantia de Morte, de acordo com o quadro constante da Cláusula 8 – CAPITAIS SEGURADOS, caso se caracterize a
perda, redução ou a impotência funcional definitiva, parcial ou total, de um membro ou órgão do Segurado
, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto, de acordo com a definição constante nas Condições Gerais e na Condição Especial desta Garantia, exceto se o evento caracteriza-se como um dos riscos excluídos constantes da Cláusula de Riscos Excluídos e/ou se ocorrer uma das hipóteses previstas na Cláusula de Perda do Direito à Garantia, ambas nas Condições Gerais
” (ID 157355240 - Pág. 4).

Observa-se, portanto, que a indenização é devida ainda que o segurado não tenha ficado totalmente incapaz para exercer a sua atividade. Basta que tenha havido a redução definitiva, ainda que apenas parcial, de um membro, decorrente de lesão física causada por acidente pessoal coberto.

O autor foi submetido à exame pericial para a apuração da extensão da lesão, que concluiu que: “
Portanto, trata-se de uma
invalidez permanente, parcial e incompleta, do membro inferior esquerdo, de média repercussão
. De acordo com a tabela da SUSEP, a valoração do dano corporal é de 35%
” (ID
157355243 - Pág. 55
).

O laudo atesta ainda que o segurado sofreu trauma no joelho esquerdo em outubro de 2012, sucedendo lesão parcial do ligamento cruzado anterior e posterior e ruptura do menisco medial, para o qual realizou tratamento conservador, por orientação médica, mas que evoluiu com alterações degenerativas, culminando no diagnóstico de artrose, razão pela qual
deve permanecer afastado das atividades que envolvam esforço físico nos joelhos definitivamente
.

Ao responder aos quesitos formulados, o perito respondeu que o acidente ocorrido em 2012 foi o fator que originou a lesão no joelho esquerdo do segurado e que as atividades físicas praticadas de forma habitual em razão da sua profissão agravaram a patologia. Esclarece ainda que
as lesões estão consolidadas
e que
existe incapacidade permanente para a realização de atividade profissional que demande esforços físicos nos joelhos
(ID 157355243 - Pág. 66).

Portanto, a invalidez do segurado certamente preenche os requisitos da apólice, porquanto ainda que não o tenha incapacitado totalmente para exercer atividades laborais, reduziu a capacidade do membro inferior esquerdo de forma permanente e definitiva, porque ainda que continue em tratamento, este não tem o condão de reverter a situação.

Do mesmo modo, restou demonstrado o nexo causal entre o acidente ocorrido durante as atividades militares e o dano ao seu joelho esquerdo, consubstanciado pelo laudo, que se remete ao exame de ressonância magnética realizado em 11/10/2012, logo após o acidente.

Conclui-se, portanto, que
se houve a evidente redução funcional definitiva do membro inferior esquerdo do segurado, em virtude de lesão física causada direta e exclusivamente por Acidente Pessoal coberto pela apólice, devida é a indenização
.

O contrato em questão foi celebrado na modalidade cosseguro, que é distribuído entre várias seguradoras, e no qual cada uma delas assume parte dos riscos envolvidos, nos termos e condições constantes da apólice. Em outras palavras, cada uma das seguradoras assume a responsabilidade por uma parte do valor total da indenização devida ao segurado.

Extrai-se dos autos, que o contrato entre as partes tinha no qual figurou como seguradora líder a MAPFRE VIDA S/A a partir de 2012 e a requerida Bradesco Vida e Previdência S.A., como cosseguradora.

Portanto,
a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária deve ser repartida entre todas as cosseguradoras, de acordo com a quota-parte do capital assumido por cada uma delas,
garantindo-se o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão
.

Passa-se, então, à análise do valor da indenização, porquanto o autor pleiteou que fosse no valor
integral do capital segurado, porque teria ficado incapacitado para exercer as atividades militares
.

No entanto, de acordo com a cláusula 4.2 das Condições Gerais e Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, no caso de invalidez permanente, total ou parcial, a indenização securitária haverá de corresponder ao grau da lesão permanente, levando-se em consideração o membro comprometido e o grau deste comprometimento, de acordo com tabela pré-estabelecida (ID 157355242 - Pág. 16).

E neste sentido é a jurisprudência das Cortes Superiores, segundo a qual, havendo a invalidez permanente total ou parcial, a gradação da respectiva verba indenizatória deve corresponder proporcionalmente à extensão da lesão debilitante.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA
. VALOR

DA INDENIZAÇÃO
.
PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ
. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4.
Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos
(arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo,
para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo
. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] (REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso, submetido o autor à perícia, cujo laudo encontra-se encartado nos ID 157355243 - Pág. 55, foi constatada uma lesão no joelho esquerdo, com sequelas permanentes.

Levando em consideração que tanto na tabela da SUSEP, como também na tabela que acompanha as Condições Especiais da Cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (ID 157355242 - Pág. 20) a perda total do uso do membro equivale a 70% (setenta por cento) do valor da cobertura e a lesão equivale a 50% da perda total, tem-se que
o valor da indenização deve corresponder a 35%
do capital segurado individual
, como já indicado no laudo pericial e previsão contida na Cláusula 8 da apólice (ID 157355240 - Pág. 8)
.

Nesse passo, não há falar-se em recebimento integral do capital segurado, se ausente qualquer previsão específica no contrato em relação à atividade exercida na função de militar, e ainda porque o segurado não restou incapacitado para todas a funções, mas somente para as que exigem esforço físico dos membros inferiores.

Com essas considerações,
DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para reformar a sentença e CONDENAR solidariamente as rés ao pagamento do valor de 35% do capital segurado individual, conforme tabela de percentuais, corrigido monetariamente a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizado pelo índice do IGPM/FGV e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença.

INVERTE-SE, ainda o ônus de sucumbência para condenar as rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023